Tribunal: STF
Processo: ARE 1419823
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO. VÍNCULO COMISSIONADO. DIREITO ÀS VERBAS REMUNERATÓRIAS CONSISTENTES EM FÉRIAS E ABONO DE FÉRIAS. 13º SALÁRIO. PARCELAS REMUNERATORIAS ASSEGURADAS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL(ART 7º, VIII e XVII E ART. 39, § 3º). NÃO COMPROVAÇÃO DE QUALQUER FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO VINDICADO NOS AUTOS. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. PAGAMENTO DEVIDO. VENCIMENTO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 47 DO TJCE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA



    I. Em sua peça inicial, a requerente afirma, em síntese, que foi nomeada pelo município requerido para o exercício de cargo em comissão de “Diretora da Divisão de Serviços Gerais”, no período compreendido entre 2013 e 2014. Narra que recebia remuneração inferior ao mínimo legal e nunca recebeu ou gozou férias, acrescidas do terço constitucional, tampouco a gratificação natalina, razão pela qual pugna pelo pagamento das respectivas verbas, bem como pela condenação do ente público em dano moral.



     II. Na sentença ora examinada, entendeu o magistrado sentenciante que, com base na Constituição Federal, é direito do servidor público o recebimento do salário mínimo legal, do décimo terceiro salário, férias e o terço de férias com base na remuneração integral. Com isso, julgou parcialmente procedentes os pedidos requestados na inicial, tendo em vista que negou a indenização por dano moral.



    III. Assim, evidencia-se que nos termos do art. 39, §3º, da CF/88, são garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos em geral, efetivos ou comissionados, alguns dos direitos assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais, dentre eles, 13º (décimo terceiro) salário e férias anuais remuneradas acrescidas do terço constitucional, consoante as disposições do art. 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal. Nesse sentido, mediante análise dos autos, observa-se que a autora se desincumbiu, na espécie, de seu ônus probatório, enquanto que o município réu, não, consoante as disposições do art. 373, incisos I e II, do CPC.



     IV. Ademais, sobre a suposta nulidade do vínculo alegada pelo município, sob o fundamento de que o cargo exercido não seria de direção, chefia ou assessoramento, mas sim de atividades meramente administrativas e burocráticas também não logrou êxito em demonstrar a veracidade de tal afirmação, cujo ônus lhe competia(art. 373, Il, CPC). 



    V. Constata-se que o direito do servidor público a perceber da União, dos Estados membros, do Distrito Federal e dos Municípios um salário-mínimo vigente no país está assegurado tanto na Constituição Federal, como na Constituição do Estado do Ceará, devendo, dessa maneira, ser garantido o aludido direito a todos os servidores públicos. 



    VI. Acerca do tema em debate, este Sodalício pacificou o seguinte entendimento sumulado: TJ/CE — Súmula 47. A remuneração total do servidor público não poderá ser inferior ao salário-mínimo vigente no País, independentemente da carga horária de trabalho por ele cumprida. 



    VII. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos IV e XIII, e 37, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente